Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707401-91.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANGELA CAMPOS SANTANA RECORRIDO: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. DECISÃO Esclareço à advogada que os honorários serão arbitrados no momento do julgamento do recurso e a certidão deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Intime-se. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito